Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702110-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIR OLIVEIRA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: VILELA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0769173-16.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de determinação de internação da autora em leito de UTI, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa. A agravante afirma que no dia 07/08/2024, foi deferido, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal a sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Alega que, no dia 26/08/2024, a Defensoria Pública foi informada do agravamento de seu estado clínico e da ausência de internação em leito de UTI. Na oportunidade, foi requerido ao Juízo de origem, em síntese, a intimação do Secretário de Estado da Saúde do DF e do Diretor da Central de Regulação de Internação Hospitalar para cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, no prazo de 24 horas. Aduz que o pleito foi indeferido, sob os seguintes argumentos: “1. Já houve intimação da Central de Regulação e do Nconcilia quanto à tutela deferida; 2. Não foram apresentadas provas de descumprimento da medida deferida, vez que deve observar os critérios de regulação e não foi demonstrada a preterição da autora na fila de regulação; 3. A parte autora não apresentou provas capazes de infirmar a decisão já proferida”. Enfatiza que transcorrido mais de 22 (vinte e dois) dias da decisão, permanece aguardando a disponibilização de um leito de UTI para receber o tratamento adequado. Foi destacado que o estado de saúde da paciente é grave e ela precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Defende que é fundamental a fixação de prazo para o cumprimento da ordem judicial e a imposição de consequências para a hipótese de seu descumprimento, pois a tutela antecipada corre o risco de se tornar ineficaz, frustrando a expectativa legítima da paciente de obter o tratamento médico urgente do qual necessita. Foi determinada a expedição de ofício ao Hospital Anchieta para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, informar se agravante/autora encontra-se internada em leito de UTI, qual a sua situação atual e se ela possui condições clínicas para eventual remoção para leito de UTI público e para a Central de Regulação de UTI para, no mesmo prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, informar sobre a posição da agravante/autora na fila de espera e se há perspectivas de atendimento (ID 63474428). Em cumprimento à decisão, o Hospital Anchieta remeteu os dados requisitados (ID 63584129) e o DF não se manifestou nos autos. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI, conforme apontado no relatório médico de ID 63451746, p. 24 - 25. Constou no documento de ID 63584129 que a agravante se encontra internada em leito de enfermaria de hospital particular, o qual não atende às suas necessidades, conforme a gravidade do caso e que a família não tem condições de arcar com os custos de internação em UTI particular. Constou também no referido documento que a paciente possui condições para eventual remoção para leito de UTI público. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano em caso de demora na internação da paciente em UTI. Observo que a decisão judicial que determinou a internação da paciente em leito de UTI foi proferida no dia 07/08/2024, sendo que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada no mesmo dia 07/08/2024, às 21h24 (ID 63451746, p. 46). Contudo, até o momento não há qualquer outra manifestação da Central de Regulação ou do DF, quanto à inclusão e a situação da autora em relação à lista de espera, embora tenham sido devidamente intimados para manifestarem-se especificamente quanto ao ponto. Assim, forçoso reconhecer que resta comprovado nos autos a probabilidade do direito e o extremo risco de dano à saúde da paciente. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo relatório médico que indica o caráter urgente da internação em leito de UTI, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação da agravante, NO PRAZO DE 24 (vinte e quatro) HORAS, em leito de Unidade de Terapia Intensiva de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo iminente de dano à vida da recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se COM URGÊNCIA o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Diretor do Hospital Anchieta, onde a agravante se encontra internada, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, por meio de oficial de justiça plantonista. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora